Tribunal: TJDFT
Processo: 0735720-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: processo civil. Juízo de retração realizado à luz do tema repetitivo n. 1150 do STJ, concluindo-se pela observância do precedente qualificado. Julgamento do recurso mantido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de novo julgamento do recurso (art. 1.030, inc. II, do CPC) à luz do Tema Repetitivo n. 1150 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Se houve a observância da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1150 do STJ: [...] ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
III. Razões de decidir
3. O julgado revisado levou em consideração o prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados.
4. A data exata da comprovada ciência dos desfalques não foi definida pela tese acima transcrita devendo ser analisada individualmente.
5. O saque da conta PASEP é o momento em que o titular, comprovadamente, toma efetiva e inequívoca ciência do montante apurado ao longo dos anos, o qual é apontado como irrisório em razão de suposta má-gestão e desfalques.
6. Entendimento em consonância com o item iii da tese fixada no Tema Repetitivo 1150 do STJ e com o princípio da “actio nata”, pelo qual o curso do prazo prescricional tem início quando o titular do suposto direito subjetivo violado tem conhecimento do fato e a partir de quando é possível adotar as providências necessárias para apurar a extensão o dano e suas consequências.
IV. Dispositivo e tese
7. Juízo de retratação realizado com a manutenção do entendimento consignado no julgado anterior.
Tese de julgamento: “Juízo de retração realizado à luz do Tema Repetitivo n. 1150 do STJ, concluindo-se pela observância do precedente qualificado.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150. TJDFT - Acórdão 1950135, 07044493020248070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJE: 11/12/2024; Acórdão 1946702, 07488498420238070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJE: 3/12/2024; Acórdão 1920112, 07363772220218070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024; Acórdão 1887709, 07188618620218070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no PJe: 15/7/2024.